Tribunal: TJMT
Processo: 1004684-15.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004684-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZANGELA GONCALVES FERREIRA - CPF: 045.049.471-37 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), ELIZANGELA GONCALVES FERREIRA - CPF: 045.049.471-37 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PROVIDO E RÉ

NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004684-15.2018.8.11.0041

APELANTE: ELIZANGELA GONCALVES FERREIRA, TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., ELIZANGELA GONCALVES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – SOLICITAÇÃO DE PLANO DE INTERNET 3G E LINHA MÓVEL PÓS-PAGA – CHIP SUPOSTAMENTE CADASTRADO NÃO ENTREGUE – ALEGAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO - COBRANÇA INJUSTIFICADA – INCLUSÃO IMOTIVADA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR ÍNFIMO FIXADO NA ORIGEM – MAJORAÇÃO DEVIDA –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO –
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO
.

A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar quando não comprovada a prestação dos serviços supostamente contratados ou a origem do débito questionado.

No arbitramento do valor da indenização, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante definido na primeira instância, é necessária a majoração.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004684-15.2018.8.11.0041

APELANTE: ELIZANGELA GONCALVES FERREIRA, TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., ELIZANGELA GONCALVES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente a dívida de R$453,97 e determinar à ré o pagamento da reparação em R$4.000,00, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas e dos honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

A autora argui que a quantia definida para os danos morais é ínfima e pede a majoração para R$10.000,00.

A ré alega
“que a parte tenta induzir o juízo a erro na inicial, ao sustentar que havia contratado
plano de internet 3G e linha móvel em celular pós-pago
, acrescentando que jamais havia recebido o chip e que a restrição teria se dado em virtude dessa suposta linha contratada”
(
sic
Id n. 82544525).

Diz, no entanto, que o apontamento restritivo concernente a R$753,97 se refere ao plano VIVO FIBRA vinculado ao telefone fixo (65) 3055-0826, Contrato n. 899994318182, e que o endereço nele constante é o mesmo indicado na inicial, assim como o
email
cadastrado.

Sustenta que, ante a comprovação da inadimplência da autora, agiu em exercício regular de direito ao inscrevê-la nos órgãos de proteção ao crédito, por isso não faria faz jus aos danos morais, que, aliás, nem sequer estariam comprovados. Alternativamente, postula a redução do montante estabelecido na origem.

Ressalta que os juros moratórios devem ser aplicados desde o arbitramento.

Contrarrazões da ré no Id n. 82544529 e da autora no Id n. 82544532.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004684-15.2018.8.11.0041

APELANTE: ELIZANGELA GONCALVES FERREIRA, TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., ELIZANGELA GONCALVES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Os Recursos serão analisados conjuntamente, uma vez que ambas as partes se insurgem contra o valor da indenização.

A autora ingressou em juízo sob a alegação de ter contratado com a ré plano de internet 3G e linha móvel pós-paga, e o chip cadastrado seria entregue no seu endereço, o que, porém, nunca aconteceu e, “
para sua surpresa”
, teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes por suposta dívida vencida em 19-4-2017, de R$753,97, relativa ao Contrato n. 0000899994318182.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente o débito em questão e condenar a ré a arcar com danos morais em R$4.000,00.

Esta afirma nas razões recursais que a autora habilitou a linha (65) 3055-0826, o que gerou o cadastro no sistema interno da empresa e a emissão de faturas mensais, e deixou de quitá-las sem nenhuma justificativa.

Apresentou no interior da contestação e no Recurso
prints
de tela de computador, as quais nada elucidam (Ids n. 82544512, pág. 5, e n. 82544525, págs. 4/6) e tampouco servem como prova, já que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas.

Como visto, a própria ré faz afirmações contraditórias, uma vez que na contestação assinala que os serviços foram regularmente adquiridos pela autora, inclusive mediante apresentação de RG, CPF e comprovante de residência, e na Apelação assegura que o plano contratado (VIVO FIBRA) é diverso do alegado pela outra parte (internet 3G e linha móvel em celular pós-pago). E nos dois casos não produz prova alguma, principalmente a exibição dessas avenças.

A inversão do ônus probatório foi concedida na decisão de Id n. 82544494, pág. 3, contra a qual não se insurgiu. Por conseguinte, nesse ponto incide a preclusão.

Logo, cumpria-lhe comprovar algum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito suscitado pela autora (art. 373, II, do CPC).

Nesse aspecto, o juízo
a quo

acolheu o pedido formulado na inicial para que a ré exibisse todos os documentos aptos a atestar que o chip foi entregue, além dos documentos utilizados para a arguida contratação que originou o débito ora em discussão
, “inclusive o próprio instrumento assinado (original)”,
e também os comprovantes de que os serviços relacionados à dívida controvertida foram efetivamente utilizados.

Contudo, a ré não se eximiu de nenhuma dessas obrigações. De todos os documentos solicitados, limitou-se a trazer na contestação apenas algumas faturas telefônicas, mas não a objeto desta lide. E nelas não está especificada a cobrança de qualquer valor relacionado ao plano a que se remete a autora (internet 3G e linha móvel pós-paga), e nem mesmo o número do Contrato correspondente.

O contexto narrado mostra a verossimilhança das alegações da autora.

Já a argumentação da ré de que estaria isenta da responsabilidade civil porque colheu todos os dados e documentos necessários do cliente e de que os serviços que deram causa ao débito remetem a outro plano (VIVO FIBRA), regularmente contratado pela autora, não está amparada em nenhuma evidência. Pelo contrário, na contestação não fez menção alguma ao plano questionado na inicial e, repita-se, muito menos produziu prova nesse sentido.

Evidente, portanto, a falha na prestação dos serviços pela concessionária.

Para ilustrar:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADO
S. ALTERAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a alteração do quantum estabelecido a título de indenização por danos morais somente é possível, em sede de especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revelar-se irrisória ou exorbitante. 2. No caso, o valor estipulado - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - não se mostra desproporcional ou excessivo e não destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, decorrentes de falha na prestação do serviço de telefonia. 3. Nesse contexto, ao contrário do que argumenta a parte recorrente, seria imprescindível o reexame das circunstâncias fáticas da causa para a reavaliação do valor arbitrado a título de danos morais, medida, entretanto, vedada em sede de recurso, a teor da Súmula 7 deste Superior Tribunal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 431.622/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014).

E a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito configura conduta ilícita e gera dano moral
in re ipsa
, visto que representa flagrante ofensa à sua dignidade, a quem foi atribuída injustamente a pecha de devedora.

No que diz respeito ao montante da indenização, os Recursos serão examinados simultaneamente.

Por se tratar de inscrição indevida,
os R$4.000,00 estão aquém do razoável e não atendem aos critérios elencados no art. 944 do Código Civil, à jurisprudência e ao princípio da proporcionalidade.

Revela-se mais adequado ao cumprimento do caráter pedagógico da medida o montante de R$10.000,00.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA NÃO CONTRATADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. 1. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 2. Incide o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 634.370/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 26/05/2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 10.000,00). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre, a fim de afastar a ocorrência de dano moral, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 10.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade. 4. Agravo Regimental da CEDAE desprovido.
(AgRg no AREsp 489.317/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).

A ré recorre também do termo inicial dos juros de mora, pois entende que deve ser a data do arbitramento. Na hipótese de responsabilidade contratual, são aplicados desde a citação, consoante artigo 405 do Código Civil.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes
. 3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação.

(AgInt no AREsp 1728093/RJ, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/02/2021, DJe de 23/02/2021)
. (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO.
TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO
. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. (...) 2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material. 3.
Tratando-se de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação
e a correção monetária desde a data do arbitramento do quantum indenizatório. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

(EDcl no AgInt no REsp 1834637/RS, Rel. ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 27/08/2020). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA
MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. A falha na prestação de serviço e a respectiva cobrança indevida, associadas à injustificada inércia do fornecedor diante das reclamações da consumidora ensejam indenização por danos morais.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Tratando-se de responsabilidade contratual os juros moratórios
incidem desde a citação
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. (...).

(Apelação Cível n. 70083500900, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Marco Antonio Angelo, julgado em 20-02-2020). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso da ré e
dou provimento
ao Recurso da autora para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021